Tribunal: TJES
Processo: 5002966-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LITORAL COUROS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 863 DO STF. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por LITORAL COUROS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da execução fiscal promovida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo a cobrança da multa fiscal prevista na CDA nº 00794/2017. A parte agravante sustenta que a sanção ultrapassa 176% do valor do tributo, violando o art. 150, IV, da CF/88, e requer sua limitação a 100% com base na tese fixada no Tema 863 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária qualificada aplicada à agravante, em valor superior a 100% do tributo, configura sanção confiscatória vedada pelo art. 150, IV, da CF/1988; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação retroativa da tese fixada pelo STF no Tema 863 da Repercussão Geral aos fatos geradores anteriores à Lei nº 14.689/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 863 da Repercussão Geral limita a multa tributária qualificada a 100% do débito, com possibilidade de elevação até 150% apenas em caso de reincidência, e com efeitos retroativos aos fatos geradores anteriores à Lei nº 14.689/2023, desde que não pagos e com processos administrativos ou judiciais pendentes.

4. A multa fixada na CDA nº 00794/2017, no valor de R$ 2.453.045,14 (769.824,3031 VRTE), corresponde a aproximadamente 176,5% do tributo devido (R$ 1.390.058,91 – 436.233,7699 VRTE), excedendo o limite legal e constitucional fixado pelo STF.

5. A sanção imposta configura violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco, tornando necessária sua redução ao teto de 100% do valor do imposto.

6. Precedentes do TJES reconhecem o caráter confiscatório de multas superiores ao limite fixado pelo STF, determinando a adequação da exação.

7. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser reformada, com readequação da multa constante da CDA e condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no proveito econômico obtido, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

8. Aplica-se a sistemática progressiva de fixação de honorários, vedada a fixação por equidade em hipóteses de elevado proveito econômico, nos termos da tese repetitiva firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Multa tributária qualificada superior a 100% do tributo devido configura sanção confiscatória vedada pelo art. 150, IV, da CF/1988.

2. A tese fixada no Tema 863 do STF aplica-se retroativamente às situações em que os fatos geradores ocorreram antes da Lei nº 14.689/2023, desde que não tenha havido pagamento da multa e haja processo judicial ou administrativo pendente.

3. A readequação do valor da multa deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF, com limitação ao valor do imposto lançado.

4. Em caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico, aplica-se o sistema escalonado previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LITORAL COUROS EIRELI
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da ação de execução fiscal movida por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante, em síntese, que a multa aplicada ultrapassa 200% do tributo devido, configurando confisco vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal, violando os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade. Defende que o Tema 863 do STF permite a aplicação retroativa do limite de 100% para multas inadimplidas antes da Lei nº 14.689/2023, tornando a cobrança indevida. Assim, requer a anulação do valor excedente da multa na CDA nº 794/2017.

No pedido liminar, pleiteia o efeito suspensivo do agravo, alegando risco de dano irreparável diante da iminência de penhora online pelo SISBAJUD, o que comprometeria sua atividade econômica. Fundamenta o pedido na probabilidade do direito, evidenciada pelo descumprimento do entendimento vinculante do STF e pela existência de decisões do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecendo o caráter confiscatório de multas superiores a 100% do tributo.

Decisão liminar no ID n. 12425114, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 12804087), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto no ID n. 12804024 por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando pela revogação da decisão liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5002966-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LITORAL COUROS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5000010-84.2017.8.08.0059

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LITORAL COUROS EIRELI
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da ação de execução fiscal movida por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante, em síntese, que a multa aplicada ultrapassa 200% do tributo devido, configurando confisco vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal, violando os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade. Defende que o Tema 863 do STF permite a aplicação retroativa do limite de 100% para multas inadimplidas antes da Lei nº 14.689/2023, tornando a cobrança indevida. Assim, requer a anulação do valor excedente da multa na CDA nº 794/2017.

No pedido liminar, pleiteia o efeito suspensivo do agravo, alegando risco de dano irreparável diante da iminência de penhora online pelo SISBAJUD, o que comprometeria sua atividade econômica. Fundamenta o pedido na probabilidade do direito, evidenciada pelo descumprimento do entendimento vinculante do STF e pela existência de decisões do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecendo o caráter confiscatório de multas superiores a 100% do tributo.

Decisão liminar no ID n. 12425114, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 12804087), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto no ID n. 12804024 por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando pela revogação da decisão liminar.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
provido
. Explico.

Na origem, o juízo
a quo
entendeu pela rejeição da exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a multa aplicada é legal, pois trata-se de multa qualificada prevista na legislação em virtude de prática de ato ilícito que implica sonegação de imposto.

Pois bem.

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, no qual foi analisado o
Tema 863
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, transitou em julgado em 05/02/2025, fixando a seguinte tese:

Tema 863

“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

Deste modo, restou devidamente estabelecido que até o momento em que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
as multas tributárias qualificadas por sonegação, fraude ou conluio devem ser limitadas a 100% do valor do tributo devido
, podendo chegar a 150% apenas em casos de reincidência.

Por sua vez, em relação a modulação dos efeitos da decisão, foi no sentido de “
[...] que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.”

Além disso, o entendimento firmado pelo STF tem sido reiteradamente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, em diversos precedentes, já reconheceu o caráter confiscatório de multas punitivas superiores a 100% do tributo, determinando sua redução para os limites fixados na decisão de repercussão geral, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES;
2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020);
3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente;
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014901-49.2024.8.08.0000; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.02.2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MULTA CONFISCATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Verificada violação ao princípio do não confisco, inserto no artigo 150, inciso IV, da CF/88, afigurar-se-á possível a redução do valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação.
II. A multa tributária não pode exceder o valor do tributo devido, respeitando o limite de 100%, conforme entendimento do STF.
III. Apelo conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0026623-69.2019.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

Outrossim, muito embora o Agravado sustente não se tratar de multa que violaria o princípio do não confisco, tenho que a assertiva não restou demonstrada nesse momento processual.

Em sentido oposto, consta dos autos, na origem, que a Agravante foi autuada pela infração ao art. 539, inciso I c/c os arts. 541 inciso I todos do RICMS/ES, sendo-lhe aplica a sanção prevista no art. 75, §3º, XVII, alínea 'a', da Lei 7.000/2001, de modo que o crédito tributário constituído é formado preponderantemente pelas multas aplicadas em detrimento dos tributos devidos.

Nesse sentido, a análise da CDA nº 00794/2017 demonstra que o crédito exequendo totaliza R$4.300.311,94 (quatro milhões, trezentos mil, trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 1.349.540,8564 VRTE. Desse montante, o valor principal do imposto é de R$1.390.058,91 (436.233,7699 VRTE), ao passo que os juros de mora somam R$457.207,89 (143.482,7834 VRTE). Já a multa aplicada, com fundamento no art. 75, § 3º, inciso XVII, alínea "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, com redação dada pela Lei nº 7.965/2004, atinge o montante de R$2.453.045,14, correspondente a 769.824,3031 VRTE, revelando-se significativamente superior ao valor do tributo lançado.

Nestes termos, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 863 do STF, entendo que a limitação das multas fiscais ao patamar de 100% do valor do tributo devido é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que os fatos geradores ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.689/2023, não houve pagamento da multa até essa data e a demanda judicial já estava em curso.
Isso porque, a multa aplicada à Agravante extrapola o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, violando frontalmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, do não confisco, este último expressamente previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República. Tais princípios impõem balizas à atuação da Administração Pública, inclusive da Administração Tributária, que não pode impor sanções com finalidade punitiva desmedida, tampouco utilizar-se da cobrança de multas como meio indireto de confisco.

No caso concreto, razão assiste à parte Agravante, uma vez que a multa aplicada pelo Fisco, no importe de 769.824,3031 VRTEs, equivalente a R$ 2.453.045,14, corresponde a aproximadamente 176,5% do valor do próprio tributo lançado, que foi de 436.233,7699 VRTEs, ou R$ 1.390.058,91, revelando-se manifesta a desproporcionalidade da sanção pecuniária. Diante disso, impõe-se a adequação do valor exigido a título de multa, de modo que
não ultrapasse o limite de 100% do tributo
, conforme fixado pelo STF e reafirmado por esta Corte Estadual em diversos precedentes.

Assim,
o valor da multa referente à CDA nº 00794/2017 não poderá exceder a 436.233,7699 VRTEs
, que é precisamente o valor do imposto lançado, devendo ser expurgado o montante excedente da exação fiscal.

Deste modo, sendo dado provimento ao recurso interposto, com a consequente reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, impõe-se a fixação de
honorários advocatícios
, nos termos do 85, § 2º do Código de Processo Civil, sendo esse sobre o valor do proveito econômico obtido, que no presente caso, é a diferença do valor da multa, que será decotada da CDA.

Nesses casos em que há condenação em honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, como previsto no art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 5º do CPC, a fixação deve observar o sistema de faixas escalonadas conforme os incisos I a V do § 3º, aplicando-se percentuais decrescentes à medida que o valor da base de cálculo ultrapassa os limites de cada faixa.

O § 5º, por sua vez, impõe que, quando o valor da condenação, do benefício econômico ou da causa ultrapassar os limites do inciso I, a fixação deverá considerar a primeira faixa e, no que a exceder, aplicar os percentuais previstos nas subsequentes, sucessivamente.

Na hipótese analisada, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte Excipiente, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil. Considerando que o valor da redução do crédito tributário (R$1.062.986,23) ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos previsto no inciso I do § 3º, impõe-se a aplicação da sistemática progressiva determinada pelo § 5º.

Dessa forma, aplica-se o percentual de 10% sobre os primeiros 200 salários-mínimos, e, sobre o montante excedente, incide o percentual de 6%, nos termos do inciso III.

Outrossim, destaco que é incabível a condenação em honorário por apreciação equitativa. Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou tese no sentido que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LITORAL COUROS EIRELI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegalidade da multa em valor superior a 100% do tributo, nos termos do Tema 863 do STF, determinando sua limitação ao valor do imposto lançado e condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os critérios definidos na fundamentação.

Agravo Interno
PREJUDICADO
.

É como voto.